Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-37.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO CONTADO DA VISTA PESSOAL DOS AUTOS. PRAZO E PROCEDIMENTO EXPRESSO. LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sua condenação nas penas do art. 331 do Código Penal, a 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, havendo substituição por uma pena restritiva de direitos a ser definida com base no art. 44 do Código Penal. Ausentes contrarrazões. Parecer do Ministério Público atuante nas Turmas Recursais para o não conhecimento do presente em face da intempestividade e, subsidiariamente, pelo não provimento do mesmo.
2. O prazo para interposição de apelação contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Criminais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte tiver ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 82, § 1o, da Lei no 9.099/95.
3. Em virtude de a parte ré ser patrocinada pela Defensoria Pública, esta detém o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.
4. Desse modo, dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias, o interessado deve interpor a apelação e juntar as suas razões, isto pelo fato de a previsão inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), não ser aplicada nos Juizados Especiais, eis que diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82, § 1o). Precedentes: (Acórdão n.1125772, 20180910005765APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 538/540) e (Acórdão n.572098, 20111010034296APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/03/2012, Publicado no DJE: 16/03/2012. Pág.: 309).
5. No caso, a Defensoria Pública teve vista dos autos em 26/04/2019, protocolou a apelação no dia 03/05/2019 e somente em 24/07/2019 apresentou as razões recursais, isto perante a Turma Recursal. Diante da impossibilidade de adoção do artigo 600, § 4o, do CPP, ao presente feito, tem-se que o prazo final para a juntada das razões recursais foi o dia 27/05/2019.
6. Dessa forma, não se conhece recurso aviado fora do prazo legal, ainda que contado em dobro para a Defensoria Pública.
7. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
8. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 82, § 5°, da Lei 9.099/95.